Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707829-38.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial de ID 20998875 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Consigno, também, haver agravo em ambos os recursos constitucionais manejados pelo Distrito Federal (IDs 23742657 e 23743083), pendentes de análise pelas Cortes Superiores. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014